Tribunal: TJDFT
Processo: 0711871-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. AUSÊNCIA DE CARÁTER REPARADOR OU FUNCIONAL. COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. A exclusão da cobertura de procedimentos cirúrgicos estéticos prevista no artigo 10, inciso II, da Lei 9.656/1998, e no artigo 17, parágrafo único, inciso II, da Resolução ANS 465/2021, não se aplica quando são prescritos, em caráter reparador ou funcional, para pacientes que realizaram cirurgia bariátrica.
II. É legítima a recusa da cobertura, pela operadora do plano de saúde, dos procedimentos cirúrgicos que, segundo a prova pericial produzida, não possuem natureza reparadora ou funcional, ou seja, são eminentemente estéticos.
III. Não há que se cogitar de dano moral na hipótese em que a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde conta com amparo legal e contratual.
IV. Apelação desprovida.